Tribunal: TJBA
Processo: 0000852-36.2015.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000852-36.2015.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTÔNIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): JOAO BATISTA RIOS JUNIOR, ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. HIPÓTESE NÃO ADMITIDA PELO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACAUTELATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Santos da Silva (ID. 32213734), inconformado com o acórdão prolatado pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça (ID. 31890942), que decidiu pelo conhecimento parcial do seu Recurso de Apelação, e, nessa extensão, negou provimento. Ao assim decidir, esta Corte Estadual manteve incólume a sentença que imputou ao Embargante à pena de 39 (trinta e nove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do delito insculpido no art. 217-A do Código Penal, na forma do art. 71, do mesmo Regramento (estupro de vulnerável de forma continuada), contra as vítimas D. P. G., N. T. e M. C. S. G., bem como pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), em face de Crislane da Silva Galiza. Inconformada, a defesa sustenta, em suma, que o acórdão é omisso e, assim, pleiteia a reparação do referido vício, mediante a conversão do feito em diligência para que as vítimas sejam novamente ouvidas e retifiquem os fatos expostos em Juízo. Compulsando detidamente os autos observa-se que, apesar do Embargante sustentar que o acórdão que julgou o seu Recurso de Apelação é viciado, esta Corte Estadual apreciou detida e claramente todos os fatos e argumentos apontados nas razões recursais. Como se não bastasse, percebe-se que os argumentos apresentados pelo Embargante são meras repetições do Recurso de Apelação, restando evidente que a sua pretensão, em verdade, é rediscutir a matéria, o que não é admitido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 0000852-36.2015.8.05.0211, em que figura como Embargante, ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, e como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator. Salvador, 21 de Julho de 2022.